Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723708-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os agravantes/devedores peticionam informando o deferimento, pelo Juízo a quo, da transferência de R$ 7.608,78 para a conta judicial vinculada ao processo 0706368-31.2022.8.07.0005 e o levantamento de R$ 17.100,41 pelo agravado/credor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Decisão de id. 73043785 indeferiu a liminar deste agravo de instrumento, interposto pelo devedores contra a decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de R$ 24.709,19, sob o fundamento de que não foi comprovado a natureza salarial da verba ou que os valores estavam depositados em caderneta de poupança. A interposição de agravo interno contra essa decisão, o qual aguarda prazo para resposta, não possui efeito suspensivo e não enseja prejudicialidade externa, pois, em princípio, não foi comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou valores depositados em caderneta de poupança dos agravantes, não havendo impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno. Manifestem-se as partes sobre a petição de id. 74308492. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator